Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO DA PARTE REQUERENTE NÃO CONHECIDO: INTEMPESTIVA COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO (RECURSO DOS REQUERIDOS): COMPRA E VENDA DE AUTOMOTOR. CONTRATAÇÃO DO RESPECTIVO FINANCIAMENTO. COMUNICAÇÃO DE VENDA FORMALIZADA A TEMPO E MODO PELA ANTIGA PROPRIETÁRIA (DE BOA FÉ) DO VEÍCULO (NÃO ESTARIA DE POSSE DO BEM). FRAUDE DO FINANCIAMENTO RECONHECIDO JUDICIALMENTE EM OUTRO PROCESSO (COISA JULGADA). IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA (IPVA) ENTRE OS REQUERIDOS E DOS DÉBITOS LANÇADOS RETROATIVAMENTE EM NOME DA REQUERENTE. RECURSO DA PARTE REQUERENTE NÃO CONHECIDO. RECURSOS DO DISTRITO FEDERAL E DO DETRAN-DF IMPROVIDOS.

I. Ação ajuizada em desfavor do ente federativo e do DETRAN-DF, com vistas à declaração de inexistência de todos os débitos vinculados ao veículo, VW GOL Special, Ano 2001, Placa JJA2310, CHASSI 9BWCA05Y51T104529, RENAVAM 00752164805, lançados em nome da parte requerente, posteriores à venda do bem. Insurgência de ambas as partes contra sentença de parcial procedência.
II. Recurso da parte requerente:
A. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
B. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
C. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
D. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso às 17h33 do dia 13.7.2021 (ID. 28551852), sem comprovação do recolhimento do preparo. E somente em 04.8.2021 (ID. 28551858/61), após intimação do juízo de origem, teriam sido colacionados os comprovantes de pagamento do preparo e das custas com as respectivas guias, o que revela a intempestividade de sua apresentação, pois transcorrido o decurso do prazo legal (48 horas) – preclusão.
E. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), porque não preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, os quais constituem matéria de ordem pública.
III. Recurso do Ente Federativo e do DETRAN-DF:
A. Os recorrentes sustentam, em síntese, que: (i) a parte requerente “era oficial e legalmente proprietária do veículo automotor em questão, não cabendo à Administração Pública arcar com o ônus de eventual fraude em contrato particular firmado entre a Contribuinte e terceiros”; (ii) “os débitos tributários impugnados na presente demanda e inscritos em Dívida Ativa distrital, foram direcionados à Recorrente apenas após o DETRAN-DF cumprir os termos da ordem judicial determinada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho-DF que tornou nulo o negócio jurídico celebrado entre a Contribuinte e o 3o Requerido”.
B. É certo que, nos termos da Lei Distrital 7.431/85, artigo 1o, §§ 7o e 8o, o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título do bem são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA.
C. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (i) a requerente teria concretizado a realização do negócio jurídico (compra e venda do veículo VW GOL Special Ano 2001, Placa JJA2310 – ID. 28551778, pág.3/4) com a devida comunicação de venda ao DETRAN-DF em 1o.10.2017 (ID. 28551778, pág.7/8); (ii) teria sido constatada fraude na contratação do financiamento do veículo (objeto da ação) pelo adquirente (suposto agente fraudador), cujo ilícito teria sido reconhecido judicialmente, nos autos 2015.06.1.010618-9, com a respectiva anulação daquele contrato (coisa julgada); (iii) em decorrência da decisão judicial proferida nesses autos (imediata “baixa” de eventuais débitos lançados em nome do terceiro requerido XOAN MIGUEL, vítima de fraude), o DETRAN-DF (ainda que não participante da relação processual ali angularizada) retirou o comunicado de venda (e seus efeitos jurídicos) anteriormente formalizado e direcionou os débitos tributários em aberto, vinculados ao veículo VW GOL Special, Ano 2001, placa JJA2310, à parte requerente, anterior proprietária (ID. 28551761/63).
D. Nesse quadro fático-jurídico, comprovado que a parte requerente não é titular do domínio e/ou possuidora a qualquer título do veículo, bem como teria efetivado o comunicado de venda a tempo e modo (de boa fé), impositiva se torna a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, e, por consequência, a retirada do nome da requerente da “dívida ativa”, conforme consignado em sentença.
IV. Recurso da parte requerente não conhecido. Recursos do Distrito Federal e do DETRAN-DF conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus (e outros) fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, art. 55).